Tribunal: TJMT
Processo: 0006352-68.2012.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA.
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA.

Número do Protocolo: 66307/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL – DESCONTO DE MAIS-VALIA – DESCABIMENTO – JUROS COMPENSATÓRIOS – IMÓVEL IMPRODUTIVO – AFASTAMENTO – ISENÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
É vedada nova análise acerca da alegação de nulidade do laudo pericial já decidida em decisão interlocutória não agravada enquanto vigente o CPC/73 diante da ocorrência de preclusão.
Inexistindo razões para desabonar o trabalho técnico apresentado, que reflete convenientemente a realidade imobiliária da região e o valor de mercado do imóvel expropriado, deve o mesmo ser prestigiado.
O valor indenizatório deve se reportar ao momento em que foi realizado a perícia judicial que serviu de fundamento para a decisão judicial, pois mais consentânea com o valor de mercado da propriedade. Precedentes do STJ.
Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal após o julgamento de mérito da ADI 2.332-DF, somente há juros compensatórios para compensar a perda de renda de imóveis produtivos.
Nos termos da Lei n. 7.603/2001, o Estado de Mato Grosso é isento do pagamento das custas e despesas processuais.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios, no caso concreto, à luz da instrução processual e o corresponde trabalho dos causídicos, do valor da causa e do longo tempo de tramitação da demanda.

APELANTE(S):
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA.
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Desapropriação proposta pelo segundo em face da primeira (proc. n. 0006352-68.2012.8.11.0002 – Cód. 287073), julgou parcialmente procedente o pedido para ordenar a transferência, para o nome do Autor, das áreas de 21.337,03m2 e 2.953m2 do terreno localizado na Rodovia Mário Andreazza, s/n, registradas na matrícula 53.267 do 1° Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande, mediante depósito da diferença entre o preço ofertado e o avaliado judicialmente, no valor de R$ 796.898,00, além dos juros compensatórios a incidir sobre tal diferença a partir da imissão na posse e correção monetária a partir do laudo de avaliação, condenando o ente público, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 1% sobre o valor da referida diferença.
GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA., em suas razões, aduz, em síntese, a necessidade de majoração dos valores ofertados a título de desapropriação pelas áreas desapropriadas e dos honorários advocatícios arbitrados, ao argumento, respectivamente, de que o valor de indenização fixado por metro quadrado (R$ 92,46m2) não condiz com a realidade do mercado imobiliário de Várzea Grande à época da desapropriação, sendo inclusive inferior ao valor fixado em desapropriação ocorrida em área defronte realizada anteriormente, no ano de 2009, e de que o montante de 1% sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o avaliado judicialmente é irrisório diante dos valores da ação, da complexidade da causa e do labor dos patronos.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que o valor indenizatório seja fixado em R$ 204,08m2 ou, ao menos, em R$ 139,23m2, elevando-se a verba honorária para 20% sobre o valor da causa.
Contrarrazões às fls. 460/463.
O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, alega, inicialmente, a nulidade do laudo pericial, visto que, a despeito de ter sido nomeado o perito Rogério Cabal de Menezes, a perícia foi realizada pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda.
Afirma que o valor apurado do laudo pericial não reflete o valor de mercado do imóvel, muito inferior ao lá estimado, devendo prevalecer o valor de avaliação inicialmente apresentado pelo expropriante, afastando o pagamento de qualquer diferença, e que o julgador não descontou a mais-valia do montante devido a título de indenização, uma vez que a área expropriada estava em “estado cru” e valorizou-se, entre a avaliação do expropriante e a avaliação judicial, em razão das melhorias promovidas pelo próprio poder público.
Verbera a necessidade de exclusão dos juros compensatórios, uma vez que não existe provas de que o imóvel produzia renda, bem como de sua condenação ao pagamento de custas processuais, porquanto isento, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos moldes acima expostos.
Ausente contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 420/421, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo, ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse em face de GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA. visando a expropriação de imóveis de propriedade da demandada (de áreas de 21.337,03m2 e 2.953m2, registrados na matrícula 53.267 do 1° Serviço Notarial e de Registros de Várzea) para fins de duplicação da Rodovia Mário Andreazza – MT-144.
Após o devido trâmite processual, o pedido foi julgado parcialmente procedente o pedido para ordenar a transferência das áreas para o nome do expropriante, mediante depósito da diferença entre o preço ofertado e o avaliado judicialmente, no valor de R$ 796.898,00, além dos juros compensatórios a incidir sobre tal diferença a partir da imissão na posse.
Irresignados, ambos os litigantes apresentaram recurso de Apelação, os quais ora passam a ser analisados.

·DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
De início, não conheço da aventada nulidade do laudo pericial por se tratar de matéria preclusa, uma vez que, tendo sido a tese refutada pelo Juízo singular na decisão saneadora (fls. 349/350) proferida na vigência do CPC/73, quando vigorava o princípio da recorribilidade das interlocutórias, não houve interposição de recurso pelo ente público.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DEFICITÁRIO – PRECLUSÃO TEMPORAL – MATÉRIA REFERENTE AO LAUDO JÁ DECIDIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVADA ENQUANTO VIGENTE O CPC/73. A preclusão exprime a ideia de extinção de um poder para o juiz ou tribunal e a perda de uma faculdade processual da parte, independentemente, vale dizer, de se tratar de questão de ordem pública. Assim, se há trânsito em julgado da decisão que afastou a alegação de insuficiência do laudo pericial apresentado, ocorre a preclusão, seja para as partes, seja para o juiz novamente analisá-las. Recurso não conhecido nessa parte. (...) (TJ-MS, Apelação Cível n. 0001175-42.2007.8.12.0012, Des. Dorival Renato Pavan, 4ª Câmara Cível, julgado em 26/04/2017) (destaquei)

Superada tal questão, não prospera a alegação (genérica, diga-se de passagem) de que o valor do imóvel apurado no laudo pericial não reflete o valor de mercado, que seria muito inferior ao lá estimado.
Como se verifica dos autos, a coleta de dados e os valores de mercado para apontados no laudo foram obtidos a partir das ofertas existentes quando da realização da perícia e de recentes transações, por meio de consultas a proprietários e imobiliárias da cidade, tendo por base apenas os imóveis compatíveis com o expropriado na área de avaliação.
Destarte, inexistindo razões para desabonar o trabalho técnico apresentado, que reflete convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, deve o mesmo ser prestigiado.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA– PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - DECRETO-LEI N. 3.365/1941 - DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL - INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIADOR JUDICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO - VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL - RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa se não restou demonstrado o efetivo prejuízo que a falta de manifestação sobre os documentos juntados na impugnação aos embargos do devedor pode causar à defesa da parte. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941: A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial. Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização. (N.U 0019277-62.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) (destaquei)
Do mesmo modo, não há falar em desconto de mais-valia do valor indenizatório, uma vez que “Conforme precedentes do STJ, o valor da indenização nos casos de desapropriação deve se reportar ao momento em que foi realizado a perícia judicial que serviu de fundamento para a decisão judicial, e não a data da imissão na posse do imóvel ou da realização do laudo administrativo, pois mais consentânea com o valor de mercado da propriedade (...) (REsp. 1.767.987/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, Dje 25/04/2019) (destaquei)
E, no caso, como salientado pelo Juízo a quo, não há como se olvidar que a perícia somente foi realizada mais de dois anos após o ajuizamento da ação em virtude do comportamento do próprio Apelante que, a despeito de ter obtido liminar favorável no dia seguimento ao de distribuição do feito, somente realizou o depósito prévio cerca de 1 ano e 8 meses depois, retardando os atos de cumprimento da liminar e de citação da parte contrária e, pois, postergando toda a marcha processual.
Por outro lado, razão assiste ao Recorrente acerca da necessidade de exclusão dos juros compensatórios do valor da indenização.
Isso porquê, o Supremo Tribunal Federal, após o julgamento de mérito da ADI 2.332-DF, decidiu que somente há juros compensatórios para compensar a perda de renda de imóveis produtivos.
Anota-se que, diante do referido julgamento pelo STF, o STJ, quando da análise da Petição n. 12344-DF, procedeu à adequação de sua Tese 280, que estabelecia que eventual improdutividade do imóvel não afastava o direito aos juros compensatórios, passando a Corte Cidadã a consignar que os juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos são devidos somente até 26/09/1999, data anterior à publicação da MP 1901-30/99.
Assim, considerando que o imóvel expropriado não era produtivo, encontrando-se em “estado cru” e sem qualquer benfeitoria, devem os juros compensatórios serem afastados, consoante posicionamento das Cortes Superiores.
Por fim, deve-se afastar ainda a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, porquanto isento, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

·DO RECURSO DE GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA.
Pelos motivos acima indicados, considerando a idoneidade do laudo pericial apresentado para fins de apuração do justo valor devido à título de indenização, não prospera a alegação da Recorrente de que o montante indenizatório estaria aquém da realidade do mercado imobiliário.
Outrossim, como salientado pelo Juízo singular, “descabe falar aqui em aplicação do princípio da isonomia para avaliação comparativa com outras áreas tidas como próximas e de iguais características – a exemplo dos imóveis avaliados em outros feitos, do imóvel vendido em 2009 e do imóvel identificado no documento de fl. 372 (...) ante a ausência de elementos de prova dessas semelhanças, indispensáveis para servirem de parâmetro” (fl. 398), mormente quando a avaliação tomou por base, justamente, apenas imóveis considerados compatíveis com expropriado, após prévio levantamento nesse sentido.
Por outro lado, à luz da instrução processual e o corresponde trabalho dos causídicos, do valor da causa e do tempo de tramitação da demanda, que se aproxima de 9 anos, tenho que razão assiste à Recorrente quando a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, elevando-os de 1% para 2% sobre a diferença entre o preço ofertado e o avaliado judicialmente.
Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DO VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM - APLICAÇÃO DA NORMA GERAL DO CPC – CRITÉRIO DA EQUIDADE – MAJORAÇÃO VALOR ARBITRADO – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE. A desistência da desapropriação pode ser manifestada antes de efetivado o pagamento do preço e desde que o bem ainda não integre o patrimônio público. “Inaplicável o disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, pois não foi declarada a existência de diferença entre o valor ofertado e a avaliação final, diante da desistência da ação após a apresentação da réplica. Incidência da regra geral do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC.” (TJMT, AC nº 70030737746) “Desistência da ação de desapropriação direta formalizada pelo Município de Rio Grande após a contestação dos réus. Honorários advocatícios e custas processuais a cargo do desistente, em face do princípio da causalidade. Elevação do valor da verba honorária dos procuradores dos réus, em face da qualidade do trabalho apresentado e da dificuldade da demanda.” (TJMT, AC nº 70031928922) (N.U 0001007-21.2009.8.11.0037, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 21/02/2013) (destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar a exclusão dos juros compensatórios do valor da indenização e isentar o ente público do pagamento das custas e despesas processuais. Do mesmo modo, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA., para majorar os honorários advocatícios de 1% para 2% sobre a diferença entre o preço ofertado e o avaliado judicialmente.
Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de previsão da regra quando da interposição dos recursos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR